Tribunal: STF
Processo: ARE 1491477
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra acórdão da 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. Embargos de terceiro. Pretensão da Fazenda Pública de desconstituição da penhora incidente sobre percentual de faturamento de valores arrecadados nas travessias de balsas litorâneas determinada em ação indenizatória, em fase de cumprimento definitivo de sentença, contra a Dersa. Sentença de procedência para declarar que os créditos e valores penhorados e/ou bloqueados a partir de 1° de novembro de 2020 pertencem à Fazenda Pública do Estado. Recurso dos embargados que merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados em parte. Gratuidade judiciária concedida a apenas um dos embargados nos autos principais que deve ser observada. Legitimidade ativa da Fazenda Pública e legitimidade passiva dos exequentes que pleitearam pela constrição objeto dos embargos de terceiro confirmada. Fazenda Pública que foi parte nos autos principais, inexistindo preclusão para discutir o bloqueio de faturamento da Dersa, sendo os embargos de terceiro a via adequada. Ausência de ofensa a direito adquirido, coisa julgada ou ato jurídico perfeito porque a embargante não visa desconstituir o título judicial, mas apenas a penhora do faturamento do serviço de travessia litorâneas por balsas que passaram a ser administrados pelo Departamento Hidroviário do Estado em razão da liquidação da Dersa (Lei Estadual 17.148/2019 e Decreto Estadual Decreto 65.262/2020). Inclusão da Dersa como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão que deve ser entendida como o mecanismo para custeio da própria liquidação em curso. Liquidação da Dersa ainda não ultimada e prorrogada até 08/04/2023. Dersa que mantem a personalidade jurídica de direito privado, reconhecida em decisão transitada em julgado, durante a liquidação, respondendo pelas obrigações pendentes. Inteligência do art. 7º do Decreto Estadual nº 64.418/2019 e arts. 207, e 214 da Lei das S.A (Lei 6.404/1976). Precedentes deste Tribunal. Retomada da penhora anteriormente determinada na ação principal e na forma como vinha sendo realizada, observando-se que os depósitos referentes aos meses em que a medida foi revogada judicialmente, nesses ou naqueles autos, não deverão ser realizados, pois se trata de medida constritiva e não de inadimplemento causado pela própria executada Dersa. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O recorrente sustenta violação dos artigos 2º; 100 e 167, inciso VI da Constituição Federal. 



    Assevera, em síntese, que “[m]uito embora tenha reconhecido que o serviço de travessia litorâneas por balsa, que era prestado pela Dersa, passou a ser prestado e administrado pelo Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transportes, por força Lei Estadual nº 17.148/2019 c./c. Decreto Estadual nº 65.262/2020, o acórdão impugnado decidiu pela reforma da sentença para julgar improcedente os embargos de terceiro e manter a penhora sobre o faturamento na forma como vinha sendo realizada”.



    Ao fim, requer o restabelecimento da procedência dos embargos de terceiros.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiros opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com base nos seguintes fundamentos:



    “Enquanto não finalizada a liquidação da Dersa, ela mantém a sua personalidade jurídica e responde por seus débitos, nos termos do art. 7º Decreto Estadual nº 64.418/2019 e arts. 207, 210, IV, e 214 da Lei das S.A (Lei 6.404/1976), in verbis:



    (...)



    Por esta razão, este Tribunal de Justiça tem mantido a constrição de bens imóveis do patrimônio da Dersa para satisfação do crédito de seus exequentes. Vejamos:



    (...)



    Cabe ressaltar que a sentença guerreada declarou que ‘os créditos e valores penhorados e/ou bloqueados a partir de 1° de novembro de 2020 pertencem à FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO’. 



    Assim, eventuais créditos bloqueados e/ou penhorados referentes ao período anterior a 31/10/2020 não foram afetados pela sentença.



    A questão dos autos é se os créditos decorrentes do serviço de travessia litorâneas por balsa, que eram prestados pela Dersa e passaram a ser administrados pelo Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transportes, por força Lei Estadual nº 17.148/2019 c./c. Decreto Estadual nº 65.262/2020, inviabilizam ou não a constrição sobre o faturamento efetuada nos autos principais. 



    A Lei Estadual nº 17.148/2019, que ‘Autoriza o Poder Executivo a adotar providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A’ estabelece que:



    (...)



    O Decreto Estadual nº 65.262/2020 que ‘Dispõe sobre os serviços de travessias litorâneas, de responsabilidade do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas’, estabelece que:



    (...)



    Necessário anotar que, ao contrário do que ocorre nos casos de liquidação extrajudicial de instituições financeiras ou de companhias de seguros , a Lei n.º 6.404/1976 (Lei das S.A.) não estabelece qualquer consequência da liquidação extrajudicial sobre processos em andamento.



    O Supremo Tribunal Federal, no Tema 355, firmou o entendimento de que ‘é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’.



    (...)



    Se nem mesmo a efetiva sucessão da Administração Direta tem o condão de acarretar a impenhorabilidade superveniente do bem de propriedade da sociedade de economia mista, então conclui-se que a liquidação em curso não obsta o prosseguimento das execuções contra a empresa Dersa, incluídos os atos constritivos sobre o faturamento dos serviços de travessia de balsas litorâneas, ainda que administrado pelo Departamento de Hidroviário. 



    De igual modo, a inclusão da empresa Dersa como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão (Decreto Estadual nº 65.474/2021, art. 1º, V), deve ser entendida como o mecanismo para custeio da própria liquidação em curso.



    Em consulta ao site da Dersa, em específico a ata da assembleia geral extraordinária de 25/11/20223 , verifica-se que a liquidação da Dersa foi novamente prorrogada por mais 120 (cento e vinte) dias, a se findar em 08/04/2023, de modo que ainda mantem a sua personalidade jurídica, nos termos do art. 207 da Lei nº 6.404/1976.



    O art. 214 da referida Lei das S.A. determina que ‘Respeitados os direitos dos credores preferenciais, o liquidante pagará as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação a estas, com desconto às taxas bancárias’.



    O processo de liquidação não impede a penhora de faturamento, porquanto se trata de procedimento destinado à apuração do ativo e passivo e durante o qual a personalidade jurídica de direito privado subsiste, até que sobrevenha ulterior e efetiva extinção.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100, CF).



    Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”.



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.405.529/SP, que bem aborda a questão:



    “Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    ‘Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença DERSA - Decisão recorrida que rejeitou pedido de reconsideração de penhora de bem imóvel indicado pela própria devedora - Decisão escorreita - Liquidação extrajudicial da empresa que não altera o regime jurídico de direito privado a que está submetida, preservada sua personalidade jurídica até a efetiva realização do ativo e do passivo, conforme previsto no artigo 207 da Lei 6.404/1976 - Expectativa de sucessão da empresa em extinção pelo Estado de São Paulo que não acarreta a impenhorabilidade do bem, enquanto não ultimada a liquidação - Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE n.º 693.112, submetido ao regime da repercussão geral, fixou o entendimento de que ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’ - Recurso desprovido’. (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100 e 173, § 1°, II, do texto constitucional. (eDOC 9)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que: 



    ‘(...)



    Incontestavelmente a DERSA é empresa que presta serviço público com atuação própria do Estado em caráter de exclusividade, não atuando no regime de livre concorrência com outras empresas da iniciativa privada e/ou pública, e não visa o lucro, isto é, não possui o fim principal de acúmulo de riquezas, sendo que, a não declaração de impenhorabilidade de seus bens e a adoção do pagamento do crédito perseguido pelo Recorrido, via precatório, certamente causará grandes prejuízos a Recorrente e ao próprio erário público. 



    Sendo assim, é imperioso o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens da Recorrente, dada as suas características e, em razão, prossiga pelo regime de precatório, conforme preconiza o artigo 100, da Constituição Federal’ (eDOC 9, p. 16).



    O Procurador-Geral da República manifestou-se no sentido do não provimento do recurso extraordinário. O parecer foi assim ementado:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA. PENHORA. REGIME JURÍDICO. PRECATÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INVIÁVEL APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA SITUAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES STF. 



    - Parecer pelo conhecimento do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário’. (eDOC 44)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que esta Corte, no julgamento do tema 355 da repercussão geral (RE-RG 693.112, de minha relatoria, DJe 25.5.2017), assentou que a sucessão de empresas privadas por ente público não afeta o regime de execução efetivado em momento anterior à sucessão. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’. Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:



    ‘Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido’. 



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem, sem divergir desse entendimento, concluiu que o regime de precatórios não seria aplicável ao caso, ainda que os ativos e passivos da recorrente, em liquidação extrajudicial, possam ser posteriormente absorvidos pelo Estado de São Paulo. Nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    ‘(...)



    A agravante argumenta, em síntese, que está em processo avançado de extinção, com a liquidação de ativos e passivos, que certamente serão absorvidos pelo Estado de São Paulo, detentor de 100% das cotas; a operação do sistema de travessias litorâneas, sua atividade remanescente, foi transferida ao Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transportes por força do Decreto Estadual n.º 65.262/2020, de modo que não tem mais qualquer arrecadação e ‘não possui patrimônio’; se encontra em situação de dependência econômica com a Fazenda e, nos termos do Decreto Estadual n.º 65.474/2021, foi incluída como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão; em decorrência da dependência econômica, não poderá dispor de seus bens livremente, pois estes são impenhoráveis; a manutenção da penhora poderá trazer empecilhos a liquidante, ‘tendo em vista que todos os bens deverão ficar à disposição para serem arrolados pelo liquidante’.



    Ocorre que a liquidação extrajudicial da DERSA não altera sua natureza jurídica de sociedade de economia mista, merecendo destaque o disposto no artigo 207 da Lei n.º 6.404/1976, no sentido de que ‘A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o fim de proceder à liquidação’. Enquanto a liquidação não for ultimada, com a provável assunção do passivo empresarial pelo Estado de São Paulo, não há qualquer fundamento jurídico que autorize o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, pois o imóvel indicado à penhora ainda pertence à DERSA e companhia ainda se submete ao regime jurídico de direito privado. 



    De igual modo, a inclusão da empresa como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão deve ser entendida como o mecanismo para custeio da própria liquidação em curso.



    Convém destacar que, ao contrário do que ocorre nos casos de liquidação extrajudicial de instituições financeiras ou de companhias de seguro, a Lei n.º 6.404/1976 não estabelece qualquer consequência da liquidação extrajudicial sobre processos em andamento.



    (...)



    Se nem mesmo a efetiva sucessão do Administração Direta tem o condão de acarretar a impenhorabilidade superveniente do bem de propriedade da sociedade de economia mista, imperativo o desprovimento do recurso, pois no caso da DERSA essa sucessão nem mesmo se operou’. (eDOC 5, p. 8-13)



    Assim, verifica-se que a orientação adotada pelo Tribunal de origem converge com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de constrição de bens de empresa privada, em sede de execução, ainda que haja a expectativa de sucessão por ente público. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 693.112 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 355), firmou entendimento em sentido contrário às pretensões da embargante, assentando que é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sua sucessão pela União. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (AI 812.702 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 19.06.2018; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC” (DJe de 24/10/2022).



    Importante destacar que a decisão de Sua Excelência foi confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, cuja ementa é seguinte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Execução. Penhora de bens de sociedade de economia mista em liquidação. Posterior sucessão pelo estado de São Paulo. Regime de execução próprio das pessoas jurídicas de direito privado. 3. Tema 355 da repercussão geral. 4. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental. (DJe de 10-04-2024)



    Cito, ainda, precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, os quais analisaram casos análogos ao presente:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA COM FINALIDADE VOLTADA AO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Sobre a DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A, o acórdão recorrido assentou que (I) seu Estatuto Social revela ser constituída sob a forma de sociedade por ações, (II) presta serviço público em regime de concorrência e (III) distribui lucros. 



    2. Divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e do estatuto da empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consolidou o entendimento de que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. 



    4. No RE 693.112/MG, Tema 355 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.460.146 AgR-segundo/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e administrativo. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Sociedade por ações. Pessoa jurídica de direito privado. Não observância ao regime de precatório. Possibilidade. Tema nº 355 da Repercussão Geral. 



    1. Segundo o entendimento da Suprema Corte, as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100 da CF). 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da Sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.460.438-AgR/SP, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 29/2/2024)



    O Tribunal a quo não se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente